Tribunal: STF
Processo: Rcl 72280
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido.



    Assim, requer-se a procedência da reclamação constitucional, para garantir a observância do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal acerca da obrigatoriedade da audiência de custódia. 



    É o relatório. Decido. 



    Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE (Doc. 27), o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ noticia que:



    GABRIEL FIGUEIREDO DE ARAÚJO foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, I do Código Penal. 



    A Audiência de custódia foi realizada conforme index 147519870, oportunidade em que foram indeferidos os pedidos de relaxamento de prisão e de liberdade provisória. Na mesma oportunidade, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. 



    Decisão proferida nesta data, que recebeu a denúncia apresentada contra o acusado. 



    Esse fato superveniente, portanto, prejudica o pedido formulado nesta ação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO o pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente